Tribunal: TCU
Processo: 008.788/2011-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. BR-493/RJ - Obras na BR-493, relativas ao contorno rodoviário/entroncamento BR-040/entroncamento BR-116/entroncamento BR-101/Porto de Sepetiba, no Estado do Rio de Janeiro (Arco Metropolitano). CONSTRUÇÃO DO ARCO RODOVIÁRIO DO RIO DE JANEIRO

Inteiro teor:
Acórdão 2034/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 008.788/2011-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Carioca Christiani Nielsen Engenharia S A (40.450.769/0001-26); Concremat Engenharia e Tecnologia S/A (33.146.648/0001-20); Consórcio Concremat/Earthtech/Tecnosolo (04.466.164/0001-60); Construtora OAS S.A. em recuperação judicial (14.310.577/0009-61); Consórcio Arco Metropolitano Rio (09.570.223/0001-69); Consórcio Arco Metropolitano do Rio (09.551.901/0001-46); Consórcio Arco do Rio (09.536.294/0001-45); Consórcio Carioca/Queiroz Galvão (09.536.302/0001-53); Gisela Kraus (XXX.159.337-XX); Gustavo Ferreira Gomes (XXX.867.317-XX); José Paes Leme da Motta (XXX.671.947-XX); João Carlos de Oliveira Azedias (XXX.322.647-XX); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX); Luiz Emygdio de Oliveira (XXX.444.677-XX); Luiz Fernando de Souza (XXX.211.957-XX); Nilton de Britto (XXX.470.121-XX); Walter Luiz Correa Magalhaes (XXX.181.007-XX). 1.2. Interessado: Congresso Nacional. 1.3. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Alexandre Aroeira Salles (OAB/DF 28.108), Daniel Vieira Bogéa Soares (OAB/DF 34.311), Lucas Nazif Rasul (OAB/RJ 216.755), Gabriela Silverio Palhuca (OAB/SP 300.082), Beatriz Neves Dal Pozzo (OAB/SP 300.646), Idmar de Paula Lopes (OAB/DF 24.882) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.